Tribunal: TJMT
Processo: 1011822-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência no 1000581-68.2021.8.11.0005, indeferiu a tutela de urgência que compreendia o que segue: “ (...) a) LIMINARMENTE, a antecipação de tutela, com o fim de ordenar judicialmente: a.1) que o Requerido MUNICÍPIO DE DIAMANTINO seja compelido a obrigação de fazer consistente na reforma das Escolas Municipais da Zona Urbana e Rural, conforme itens urgentes apresentados, bem como outros que possam surgir durante a demanda, conforme projetos e laudos técnicos a serem realizados, às expensas do requerido, em cada unidade de ensino, a fim de que se enquadrem nos padrões de qualidade e que ofereçam atendimento com dignidade a todos os alunos e professores que ali participam do processo de ensino., imediatamente ou no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser cominada diretamente ao Administrador Público, conforme premissa do STJ;. a.2) que o Requerido publique no sítio eletrônico da Prefeitura e nas redes sociais do Município, bem como divulgue nas rádios locais, o conteúdo da decisão judicial de antecipação da tutela, para que os cidadãos desta cidade dela tenham ciência e passem a fiscalizar seu cumprimento; (...) “.
Insurge o Ministério Público contra o indeferimento da liminar pleiteada. Argumenta que o Parquet realizou diligências com a finalidade de averiguar as condições prediais das escolas municipais da cidade de Diamantino-MT, instaurou-se o Inquérito Civil no009/2016 sob o SIMP no 001855-022/2016. Aponta que foram detectadas algumas irregularidades, quais sejam: a) necessidade de reforma das escolas e de construção de um novo prédio para sediar a Escola João Batista; b) necessidade de apurar gastos com transporte escolar, que consome grande parte dos recursos recebidos, que poderiam ser utilizados para melhorias estruturais das escolas; c) necessidade de informatização do sistema de avaliação adotado; d) necessidade de regularizar quantidade de professores contratados; e) necessidade de ser elaborado e mantido um planejamento efetivo a respeito da educação no município e f)existência de investimento em ensino superior, enquanto existe patente carência na ofertade ensino básico de qualidade.
Irresignado com a decisão, sustenta o agravante que “a situação estrutural das escolas municipais exigem providências urgentes, exatamente por se tratar de direitos humanos ínsitos, que não podem esperar, impondo-se a efetivação imediata do postulado, por meio de medida de urgência, principalmente pela concessão da tutela específica, nos moldes do disposto no art. 300do CPC e art. 12 da Lei n. 7.347/85.”
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requerer a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Pois bem.
Cumpre esclarecer que, o ato judicial deve levar em conta a situação fática vivenciada à época de sua prolação, em consonância ao princípio tempus regit actum.
Não obstante a Constituição Federal preconize a educação como direito de todos e dever do Estado, é certo que, no atual momento vivenciado pela população mato-grossense, determinar a realização de obras públicas, consideradas não essenciais, na atualidade, frise-se, não se trata da medida mais recomendada.
É cediço que o problema narrado na inicial não é um caso isolado do município de Diamantino-MT, outras escolas estaduais em outros municípios deste vasto Estado apresentam problemas estruturais até mais grave dos que foram relatados, que talvez tenham maiores prioridades.
Em que pese se reconheça que, deva ser assegurado uma garantia de padrão mínimo de qualidade de ensino, a determinação de destinação de verbas e esforços da Administração nos dias atuais, implica em verdadeiramente gerir recursos públicos e adentrar à discricionariedade do ato administrativo, o que, em princípio, implica em violação à separação dos Poderes.
Ademais, contemporaneamente, diante do delicado momento vivenciado pela sociedade, acaso exista a necessidade de remanejamento de recursos públicos, deve ser considerada a preponderância na aplicação de verbas em área considerada essencial, como a saúde, para eventual aquisição de insumos, custeio de infraestrutura hospitalar, dentre outras destinações.
Posto isso, face a ausência da probabilidade do direito e do risco de dano, a decisão agravada não merece reforma.
Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator